Tribunal: TCU
Processo: 019.121/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de alteração da concessão de aposentadoria em que se discute a averbação de tempo ponderado decorrente do exercício de atividades insalubres.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração do ato de concessão de aposentadoria da Sra. Evanir Terezinha Landim, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a alteração de aposentadoria da Sra. Evanir Terezinha Landim e negar o registro do correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato de alteração da aposentadoria ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; e 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de até 30 (trinta) dias, o comprovante dessa notificação.